Tribunal: STF
Processo: Pet 13245
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição recebida neste Supremo Tribunal Federal em 25.11.2024, pela qual Hannely de Figueiredo Leão interpõe “recurso ordinário” no Agravo em Recurso Especial n. 2.737.781/MT no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Em 28.10.2021, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou provimento à apelação no mandado de segurança interposta por Hannely de Figueiredo Leão:



    “ENSINO SUPERIOR. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT). REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Apelação interposta pela parte impetrante contra sentença proferida em embargos de declaração em mandado de segurança versando sobre revalidação de diploma obtido no exterior, na qual o processo foi extinto em razão da decadência do direito de impetração, ‘nos termos dos artigos 487, inciso II, do CPC e artigos 23 da Lei 12.016/2009, facultando à impetrante valer-se das vias ordinárias para obtenção de seu pleito’. 2. Na sentença, considerou-se: a) ‘o entendimento firmado pelo STJ é de que ‘O prazo decadencial não flui em se tratando de ato omissivo, isto é, quando a autoridade coatora, devidamente provocada, não responde à solicitação do requerente, renovando-se a omissão enquanto não houver resposta à pretensão deduzida’ (STJ, 3ª Seção, MS 10.583/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, ac. 08.11.2006, DJU 27.11.2006, p. 245; STJ, 1ª T., AgRg no REsp. 1.377.517/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, ac. 13.06.2014, DJe 01.07.2014; STJ, Corte Especial, MS 5.788/DF, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, ac. 04.10.2000, DJU 11.03.2002). Situação essa que se difere da destacada nos autos, tendo em vista que a decisão que concluiu que ‘o(a) requerente não tem direito ao trâmite simplificado do processo e terá trâmite normal’ foi proferida em 19 de novembro de 2020 (Id. 654769467) e a presente ação só veio a ser proposta em 28/07/2021, quando já ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato coator, nos termos do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009’. 3. O art. 23 da Lei n. 12.016/2009 dispõe que ‘o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado’. ‘A decadência para a impetração do mandado de segurança tem seu termo inicial da ciência do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante e não da publicação do edital’ (STJ, AgRg no REsp 1.347.511/BA, relator Ministro Castro Meira, 2T, DJe de 02/04/2013). 4. O indeferimento de tramitação simplificada, por despacho exarado em julho/2020, não é omissão administrativa, mas ato positivo, sendo que o presente mandado de segurança foi impetrado em 14/05/2021, portanto, após transcorrido o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 5. Negado provimento à apelação” (fls. 6-7, e-doc. 17).



    Contra esse acórdão, Hannely de Figueiredo Leão interpôs recurso ordinário (e-doc. 20), não conhecido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (e-doc. 24).



    Hannely de Figueiredo Leão interpôs agravo interno (e-doc. 27) que teve o provimento negado pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (e-doc. 32), pelo que interpôs recurso especial (e-doc. 36) não conhecido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (e-doc. 38).



    Hannely de Figueiredo Leão interpôs agravo em recurso especial (e-doc. 40) e, em 9.10.2024, o Ministro Relator do Recurso Especial n. 2.737.781/MT no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (e-doc. 47). 



    3. Na sequência, Hannely de Figueiredo Leão interpôs recurso ordinário “com fundamento no artigo 105, inciso II, da Constituição Federal de 1988, artigos 1.015 e 1.046, inciso I do Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 55).



    Explicou ter impetrado mandado de segurança contra ato omissivo do diretor da Faculdade de Medicina da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.



    Argumentou não ter ocorrido a decadência para impetração do mandado de segurança, pois “o prazo decadencial não flui em se tratando de ato omissivo, isto é, quando a autoridade coatora, devidamente provocada, não responde à solicitação do requerente, renovando-se a omissão enquanto não houver resposta à pretensão deduzida” (fl. 6, e-doc. 55).



    Alegou que “o procedimento de revalidação do diploma estrangeiro da Impetrante obtido em país estrangeiro foi revalidado por universidade pública brasileira, e realizado em conformidade nos termos do art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96, observado o procedimento estabelecido na Resolução 01/2002 do Conselho Nacional de Educação - Câmara de Ensino Superior do Ministério da Educação” (fl. 15, e-doc. 55).



    Pediu “o processamento do presente recurso, reformando-se a decisão, com o fito último de conceder-se o mandando de segurança impetrado” (fl. 20, e-doc. 55). 



    4. Em 13.11.2024, o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça prolatou o seguinte despacho:



    “Apresentada petição de recurso ordinário, proceda-se à intimação para apresentação de contrarrazões e, decorrido o prazo ou oferecida resposta, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 60).



    5. Em 21.11.2024, a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso apresentou contrarrazões (e-doc. 67).



    6. Em 25.11.2024, o Superior Tribunal de Justiça remeteu os autos do Agravo no Recurso Especial n. 2.737.781/MT a este Supremo Tribunal Federal, tendo sido o recurso ordinário autuado como Petição n. 13.245 (e-doc. 73).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. A presente petição não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    8. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso inadequado pode ser recebido como aquele legalmente previsto, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso próprio para impugnar-se a decisão judicial, e o comportamento processual do recorrente não configure erro grosseiro ou má-fé.



    Na espécie vertente, contra a decisão proferida pelo Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.737.781/MT no Superior Tribunal de Justiça, o requerente interpôs recurso ordinário para este Supremo Tribunal Federal, o que constitui erro grosseiro pela ausência de previsão legal.



    Nos termos do inc. II do art. 102 da Constituição da República, o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal é cabível nas seguintes situações:



    “a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político”.



    No inc. I do art. 1.027 do Código de Processo Civil, dispõe-se que serão julgados em recurso ordinário, “pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão”.



    A presente petição não se enquadra em alguma dessas situações passíveis de admissibilidade do recurso ordinário.



    Na espécie, não se cumprem os requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA POR VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO. RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet n. 7.517, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido do descabimento de recurso ordinário previsto no art. 102, II, a e b, da CF/1988, e na parte final do art. 281 do Código Eleitoral, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que decide agravo de instrumento em prestação de contas. 2. Evidenciado o erro grosseiro, sequer se permite a fungibilidade recursal. Nesse sentido: Pet 5166-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2015); Pet 5128-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/4/2014); e AI 853967-AgR (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2012). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 7.518-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro” (Pet n. 5.165-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.8.2015).



    “’RECURSO ORDINÁRIO’ – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Pet n. 5.128-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.4.2014).



    Ademais, não há embasamento jurídico para se receber o recurso ordinário como recurso extraordinário, pois o peticionante sequer fundamenta seu recurso em violação de norma constitucional, tampouco se demonstrando que a controvérsia nele versada disporia de repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações do requerente. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora